Tribunal: TJSP
Processo: 1500538-83.2018.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Lei de Tóxicos. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Preliminar insubsistente. Apelo em liberdade. Indeferimento. Necessidade prisional justificada. Mérito. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade da droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória

Ementa:
Lei de Tóxicos. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Preliminar insubsistente. Apelo em liberdade. Indeferimento. Necessidade prisional justificada. Mérito. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade da droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Inaplicabilidade da causa especial de redução de penas prevista pelo art. 33, § 4o da Lei de Drogas. Regime inicial fechado único possível. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Impossibilidade. Redução da pena pecuniária inviável. Apelo improvido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1500538-83.2018.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau,
em que é apelante ALAN MATHEUS DE SOUZA NASCIMENTO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão.
V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500538-83.2018.8.26.0483 Presidente Venceslau voto no f. 2
Voto no 52.052
Apelação
Criminal
no
1500538-83.2018.8.26.0483
Comarca: Presidente Venceslau
(3a Vara Judicial)
Juiz: Dr. Deyvison Heberth dos Reis
Apelante: Alan Matheus de Souza Nascimento
Apelado:
Ministério
Público

Dr.
Rodrigo
Melgarejo
EMENTA:
Lei
de
Tóxicos.
Tráfico
ilícito
de
entorpecentes (art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06).
Preliminar insubsistente. Apelo em liberdade. Indeferimento. Necessidade prisional justificada.
Mérito. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante
inquestionável. Acondicionamento e quantidade da
droga que revelam comércio. Palavras coerentes e
incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Condenação imperiosa.
Responsabilização inevitável. Apenamento criterioso,
impassível de alterações. Inaplicabilidade da causa
especial de redução de penas prevista pelo art. 33, § 4o
da Lei de Drogas. Regime inicial fechado único
possível. Substituição da pena corporal por restritivas de
direitos. Impossibilidade. Redução da pena pecuniária
inviável. Apelo improvido, rejeitada a preliminar.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Alan Matheus de Souza Nascimento
saiu condenado às penas de 5 anos de reclusão (regime fechado),
mais pagamento de 500 dias-multa, mínimo valor unitário, pela
prática da infração penal capitulada no art. 33, “caput”, da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500538-83.2018.8.26.0483 Presidente Venceslau voto no f. 3
11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes).
O apelo da defesa
f. 192/202
combate a r.
sentença, com matéria preliminar e meritória.
Preliminarmente, busca o direito de recorrer em
liberdade.
No mérito, pretende a modificação do julgado em
sua parte meritória e conclusiva, buscando a improcedência da
demanda e consequente inversão do resultado, com absolvição,
por defendida insuficiência da prova acusatória.
Subsidiariamente, pleiteia (i) a redução da pena-
base ao mínimo legal, (ii) o reconhecimento da atenuante da
confissão, (iii) a incidência da causa especial de redução de penas
prevista pelo art. 33, § 4o da Lei de Tóxicos, (iv) a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, (v) a
imposição de regime prisional mais brando, e (vi) a redução da
pena pecuniária.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 206/208
que defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 215), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo desprovimento do
inconformismo recursal
f. 219/223
, chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 7.out.2019 f. 224.
É o relatório.
Preliminar absolutamente inconsistente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500538-83.2018.8.26.0483 Presidente Venceslau voto no f. 4
Que se impõe afastada.
Despiciendo o exame do tema, a esta altura, dês
que já se faz ao ensejo da apreciação do apelo.
De qualquer forma e ainda que assim não fosse, não
tem o acusado direito de apelar em liberdade.
Porque amplamente justificada, naquela r. decisão
de origem, a necessidade prisional, para apelo, em face gravidade
e circunstâncias do delito cometido.
Não há nada de irregular ou ilegítimo quanto à
manutenção da prisão durante a fase de recurso.
Ademais e se esteve preso desde o nascedouro da
ação penal, com muito maior razão agora assim deve
permanecer, com o advento de sentença condenatória que, reprise-
se, justificou plenamente tal posição f. 169/170.
Nenhuma
a
violação,
portanto,
ao
princípio
constitucional de estado de inocência, porque em sendo a prisão
cautelar necessária, como aqui, até o momento sentencial, o será,
também e igualmente, até o julgamento definitivo.
Bom que se lembre, na esteira da Súmula no 9, do
C. Superior Tribunal de Justiça, que:
“A exigência de prisão provisória para apelar não
ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”.
Tudo amparado pela legislação processual.
Nenhuma a razão, enfim, para a concessão do
“favor legis” ao acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500538-83.2018.8.26.0483 Presidente Venceslau voto no f. 5
Afasta-se, pois e evidentemente, a prejudicial.
Fundo.
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, “caput”, da
Lei no 11.343/2006).
Policiais Militares, previamente informados que o
acusado estaria praticando o tráfico de entorpecentes, dirigem-se
às proximidades da sua residência, onde o observam, à distância,
praticando atos típicos de comércio de drogas.
Os milicianos dirigem-se ao local, onde são
atendidos pelo acusado e pela sua genitora, que autorizam o
ingresso no imóvel.
Em revista pelo local, os milicianos encontram 1
invólucro contendo maconha, além da importância de R$ 64,00
em dinheiro, no quarto do acusado; 1 tijolo de maconha, enterrado
no quintal da residência; e outros 3 invólucros contendo a mesma
substância, num buraco rente ao muro lateral.
O acusado é detido em flagrante.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais do que seguros para garantir
autoria e materialidade delitivas.
Assim, e de saída, pela materialidade constatada em
(i) boletim de ocorrência, f. 8/11; (ii) auto de exibição e apreensão,
f. 12/14; (iii) laudo de constatação, f. 31/33; e (iv) laudo de exame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500538-83.2018.8.26.0483 Presidente Venceslau voto no f. 6
químico-toxicológico, f. 95/97, a bem caracterizar a substância
entorpecente maconha.
A autoria, por seu turno, é incontestável.
A começar pelo estado flagrancial.
De efeito.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria e o próprio tráfico , uma vez que não há
lógica capaz de fugir a essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, como
aqui, praticando atos típicos de comércio de entorpecentes e
guardando ou mantendo em depósito, na sua própria residência,
grande quantidade de entorpecentes 258 gramas de maconha -
, simplesmente não tem como justificar a situação.
Não há explicação razoável ou verossímil para tal
atitude, senão aquela que a entenda destinada à prática delitiva.
Fugir desta realidade é fechar os olhos ao óbvio e
desprezar o bom-senso.
Só por aí e já seria
e é verdadeiramente

indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra o
acusado.
Assim, as narrativas dos diligentes e competentes
Policiais Militares (i) Erlon, e (ii) Damião, f. 2/3, 4/5 e mídia,
descrevendo como abordaram o acusado.
Estoriam exatamente a ação, em correspondência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500538-83.2018.8.26.0483 Presidente Venceslau voto no f. 7
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Afirmam que havia várias denúncias recentes
imputando ao acusado a prática do tráfico ilícito de entorpecentes
e, em patrulhamento de rotina, passaram pelas proximidades da
residência do réu, onde, em breve campana, observaram
movimentação típica de comércio de drogas no local.
Relatam
que,
na
sequência,
dirigiram-se
à
residência do acusado, e a sua genitora os autorizou a ingressar
no imóvel, onde encontraram 5 invólucros contendo maconha
um deles, no quarto do acusado, outro enterrado no quintal, e três,
num buraco rente ao muro lateral além da importância de R$
64,00 em dinheiro.
Esclarecem, por fim, que detiveram o acusado em
flagrante.
Evidentemente autênticos os relatos.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500538-83.2018.8.26.0483 Presidente Venceslau voto no f. 8
O que só pode levar à certeza do quadro.
No vazio, portanto, a versão exculpatória oferecida
pelo acusado em Juízo, verdadeiramente fantasiosa e perdida em
si mesma, quando confrontada, não só face sua posição
inverossímil, como e principalmente porque improvada.
Alan nega a prática delitiva, dizendo que havia
adquirido duas porções de maconha e estava consumindo o
entorpecente na sua residência, quando ali passou um “moleque”,
que “deu uns tragos” no seu cigarro, asseverando que logo em
seguida os Policiais chegaram e encontraram a droga que ele havia
adquirido para seu próprio consumo, e que os entorpecentes
apreendidos no buraco próximo ao muro não lhe pertenciam
(mídia).
Pois bem.
Nesses termos, aceitar tal versão, “data venia”, seria
fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio,
em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de
bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500538-83.2018.8.26.0483 Presidente Venceslau voto no f. 9
Dar-se crédito àquele que é detido em plena e
objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes
da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria
inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a
própria Justiça.
Tanto não é possível, na verdade, exatamente
porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é
imperiosa, todavia.
Ou valem as palavras dos Policiais Militares ou se
estará dando crédito maior a quem é apanhado praticando atos
típicos de comércio de entorpecentes e guardando entorpecentes
destinados à venda em sua própria residência, em plena ação
delituosa.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Donde o quadro probatório indicar como autor do
delito exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso.
Pena-base fixada no mínimo legal, e assim tornada
definitiva, pois ausentes circunstâncias modificadoras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500538-83.2018.8.26.0483 Presidente Venceslau voto no f. 10
Inviável redução ainda maior das penas impostas ao
acusado pela atenuante da confissão, pois, como visto, já se
encontram no mínimo legal - e da base e patamar mínimo a pena
não pode descer (Súmula no 231, do C. Superior Tribunal de
Justiça: “A incidência de circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).
E, nesse passo, também não há como se beneficiar
o acusado com a aplicação da causa especial de redução de penas
prevista pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
Nada obstante tenha a atual Lei de Tóxicos criado
aparente situação mais favorável aos traficantes primários (art.
33, § 4o), não é o caso de aqui considerá-la em favor do réu,
porque meramente facultativa a situação (“...as penas poderão
ser reduzidas...” g.do a.), o que desabilita sua aplicabilidade para o
caso concreto, mais aqui, evidentemente, face às circunstâncias
em que surpreendido o acusado e à grande quantidade de
entorpecentes apreendidos em seu poder.
A atual jurisprudência do E. Supremo Tribunal
Federal admite que a quantidade de entorpecentes apreendidos
pode ser considerada para fins de incidência ou não da causa
especial de redução de penas prevista pelo art. 33, § 4o da Lei de
Tóxicos.
Nesse sentido:
“PENA- TRÁFICO DE DROGAS
CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
Possível é levar-se em conta, para efeito do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, a
quantidade de entorpecentes” (HC 133.157, Rel. Ministro Marco Aurélio, 1a T, j.
8.ago.2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500538-83.2018.8.26.0483 Presidente Venceslau voto no f. 11
Quanto ao regime, outro não poderia ser, que não o
fechado.
Não obstante recente decisão proferida pelo Colendo
Supremo
Tribunal
Federal,
com
declaração
da
inconstitucionalidade incidentalmente , do disposto no art. 2o, §
1o, da Lei no 8.072/90, não há como aplicar, “in casu”, regime
inicial menos severo.
Até em atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal.
E também se sabe, malgrado a edição da Súmula n°
719, pela Corte Máxima, que pode perfeitamente e ainda o regime
fechado ser o adotado, quando devidamente justificado.
Exatamente como na espécie.
Afinal, o réu foi surpreendido, aqui, guardando ou
mantendo em depósito grande quantidade de entorpecentes: cinco
invólucros com 258 gramas de maconha, um deles ainda por
fracionar em várias porções individuais.
Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem,
com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da
sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido
aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir
aqueles que transgridam em plena confiança de impunidade a
ordem jurídica em que a legislação se sustenta.
Ora.
O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um
fenômeno social, dês que a própria Justiça é um ideal humano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500538-83.2018.8.26.0483 Presidente Venceslau voto no f. 12
Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos
dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores
básicos através dos Poderes do Estado.
Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação
dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação
do Judiciário não pode perder este Norte.
O julgador, portanto, agente político que é e com
evidente função social, deve guinar a este sentido.
Daí que aquele que infringe as normas penais dá
um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em
que convive, momento em que fica sujeito, de forma consciente, à
atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva.
Com isso, não se pode jamais perder de vista que o
tráfico de drogas é um delito nefasto, que deturpa a sociedade,
destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo
da criminalidade.
Assim,
aquele
que
se
dispõe
a
disseminar
entorpecentes, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a
infligir transtornos não apenas ao próprio dependente, como
também a todo seu seio familiar e social, contribui para a
destruição da própria sociedade.
Merece,
por
isso,
fixação
de
regime
inicial
compatível com as circunstâncias e consequências do delito por
ela praticado.
Ademais, vale dizer.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500538-83.2018.8.26.0483 Presidente Venceslau voto no f. 13
Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais
como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais
brando, sob pena de violação ao princípio constitucional da
individualização da pena (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal), o
que não se pode permitir.
Garante-se, ao caso concreto, tratamento igual aos
iguais e desigual aos desiguais.
Daí porque o regime inicial fechado é mais do que
aqui indicado.
Incogitável a pretendida substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
considerando a quantidade de pena imposta e, ainda, a evidência
da insuficiência de tal medida art. 44, I e III do Código Penal.
Por fim, sem qualquer razão a defesa ao pleitear
redução da pena de multa imposta ao réu.
Dês que absolutamente inviável.
Afinal, a pecuniária já fixada no valor unitário
mínimo, aqui é abstratamente cominada ao crime em causa,
cumulativamente à pena corporal e devendo guardar respectiva
proporcionalidade com esta.
De aplicação compulsória, dessarte, àqueles que
incidem na referida figura penal.
Assim, não há que se falar em redução, ou muito
menos em exclusão, da pena de multa
o que configuraria
hipótese verdadeiramente “contra legem”, se disse -, quando ela,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500538-83.2018.8.26.0483 Presidente Venceslau voto no f. 14
como aqui, possui caráter de pena principal e cumulada à pena
privativa de liberdade, e não de pena substitutiva àquela corporal.
Nada se altera, portanto.
POSTO,
rejeitada
a
preliminar,
nega-se
provimento ao apelo.